Tribunal: STF
Processo: ARE 1599688
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENCHENTES. DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE MACRODRENAGEM PELO MUNICÍPIO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTE MUNICIPAL E EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO - EMTU. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Ação Civil Pública. Enchentes em bairros de São Vicente motivadas pela construção de estrutura para o suporte de Veículo Leve sobre Trilhos - VLT pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos EMTU. Determinação de elaboração e execução de projeto de macrodrenagem pelo Município não implica julgamento ‘extra petita’, mas acolhimento do pedido. Extravasor de águas elaborado pela EMTU em 2020 melhorou a situação das enchentes. Resolução do problema somente com projeto de macrodrenagem da cidade. Competência do Município. Constituição Federal, artigo 23, inciso IX. Saneamento básico é direito fundamental, passível de intervenção pelo Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal, RE 684612, Tema 698. Responsabilidade solidária do Município e EMTU por eventuais danos sofridos pela população em decorrência das enchentes. Código de Defesa do Consumidor, artigo 95. Cabimento da multa para estimular o cumprimento da determinação, que foi fixada em dez mil reais por dia de atraso, ressalvada a possibilidade de ulterior revisão. Código de Processo Civil, artigo 537. Recurso do Município e reexame necessário não providos e parcialmente provido o recurso do Ministério Público, para reconhecer a possibilidade de indenização das eventuais vítimas das enchentes, com habilitação no cumprimento de sentença” (fl. 2, e-doc. 750).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 776).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 23 da Constituição da República. 

Narrou que “o caso dos autos versa sobre enchentes que teriam sido causadas na execução das obras de implantação do sistema de veículos leves sobre trilhos (VLT) no Município de São Vicente, mais precisamente na Rua da Constituição, Bairro do Itararé, por questões de permeabilidade de solo e extravasor de águas, a primeira como causa de enchente, a segunda como solução de melhoria, mas com o reconhecimento do laudo pericial no sentido de que as enchentes somente serão solucionadas na execução de projeto de macrodrenagem urbana por parte do Município” (fl. 5, e-doc. 803).

Assinalou que “a EMTU/SP é empresa pública estadual com a atribuição de implantar o sistema de veículos leves sobre trilhos (VLT) no âmbito da Região Metropolitana da Baixada Santista, portanto, como tal, não é obrigada pela prestação do serviço público municipal de drenagem urbana, bem como não é responsável por falhas e/ou danos decorrentes da deficiência desse sistema de drenagem urbana de águas pluviais, não havendo qualquer fundamento legal na suposta responsabilidade solidária entre EMTU/SP e PMSV” (fl. 17, e-doc. 803).

Sustentou que eventuais danos decorrentes das enchentes, “nos termos do laudo pericial transcrito como fundamento da sentença, são decorrentes de eventos climáticos adversos e agravados pela deficiência da infraestrutura e das atividades de manutenção e limpeza de canais, galerias e bocas de lobo do sistema de drenagem de águas pluviais que atende um bairro localizado geograficamente entre morro e praia, recebendo materiais sólidos do morro e enfrentando assoreamento de areia e refluxo das águas na ocorrência de maré alta na praia onde deságuam as águas pluviais” (fls. 17-18, e-doc. 803).

Pediu o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 818).
 
4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário, ressaltando que, no recurso interposto, “demonstr[ou] que o acórdão do Tribunal de origem, ao lhe atribuir suposta responsabilidade solidária, incorre em flagrante desrespeito à competência constitucionalmente definida para serviços de saneamento básico e drenagem urbana, nos termos do artigo 23, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 823).

Asseverou que “o óbice da Súmula 636/STF também não se aplica, pois o que se busca é a correção de interpretação diretamente ofensiva à Constituição da República e não reinterpretação de norma infraconstitucional, não havendo aí qualquer necessidade de reexame de fatos e provas para análise e constatação da apontada ofensa constitucional” (fl. 10, e-doc. 823).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU e o Município de São Vicente/SP, em razão de falhas na execução das obras do sistema de transporte coletivo por veículo leve sobre trilhos, de responsabilidade das partes rés, que teriam agravado “consideravelmente o problema das enchentes nos bairros Vila Margarida, Beira Mar, Esplanada dos Barreiros e Itararé, em razão da falta de um sistema adequado de drenagem de águas pluviais” (fl. 1, e-doc. 702).

Estes os pedidos iniciais:
“b) que julgue procedente os pedidos para determinar ao MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE e à empresa EMTU que adotem, em prazo não superior a 180 dias, todas as medidas necessárias para evitar, por completo, que ocorram enchentes nos bairros sob foco, evitando-se alagamentos e, consequentemente, riscos à saúde, à vida e à propriedade dos moradores dos bairros indicados. Requer-se cominação de multa diária, não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sujeita à correção monetária, para o inadimplemento da obrigação. 
c) que julgue procedente os pedidos para determinar, ao MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE e à empresa EMTU, que indenizem integralmente as vítimas das enchentes que ocorram nos bairros sob foco, mesmo que não sejam moradores do local, a partir da citação. Com a procedência, as vítimas poderão se habilitar na ação coletiva, apenas provando o nexo causal e liquidando os valores devidos em sede de execução” (fl. 40, e-doc. 2).

Em primeira instância, o juízo da Vara de Fazenda Pública de São Vicente/SP julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público estadual contra a empresa ora agravante e parcialmente procedentes em relação ao Município de São Vicente/SP, “para determinar que este: 1) realize de forma periódica (mensal ou prazo inferior se houver necessidade em razão de evento específico) e constante a manutenção da limpeza dos canais e galerias de escoamento das águas pluviais; 2) realize e execute, em prazo a ser definido na fase de cumprimento do julgado, um projeto de macrodrenagem na cidade de forma a acabar, por completo, com as enchentes e alagamentos que ocorrem no Município” (fl. 9, e-doc. 702).

O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público de São Paulo, “para reconhecer a possibilidade de indenização das eventuais vítimas das enchentes, com habilitação no cumprimento de sentença” (fl. 7, e-doc. 750). 

A Câmara julgadora assentou:
“Ação Civil Pública contra Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU e Município de São Vicente, em virtude das falhas ocorridas na execução das obras para o suporte de Veículo Leve sobre Trilhos - VLT, que agravaram as enchentes nos bairros de Vila Margarida, Beira Mar, Esplanada dos Barreiros e Itararé, pela falta de um sistema adequado de drenagem de águas pluviais. 
Determinação de elaboração e execução de projeto de macrodrenagem pelo Município não implica julgamento ‘extra petita’, mas acolhimento do pedido, formulado nos seguintes termos, fls. 39: ‘julgue procedente os pedidos para determinar ao MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE e à empresa EMTU que adotem, em prazo não superior a 180 dias, todas as medidas necessárias para evitar, por completo, que ocorram enchentes nos bairros sob foco, evitando-se alagamentos e, consequentemente, riscos à saúde, à vida e à propriedade dos moradores dos bairros indicados. Requer-se cominação de multa diária, não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sujeita à correção monetária, para o inadimplemento da obrigação’. 
Embora a conclusão do laudo pericial tenha sido no sentido de ausência de relação entre as obras do VLT e as enchentes sofridas, fls. 3934, a perícia também constatou:
’As obras do VLT demandaram expressivas escavações influenciando na permeabilidade do solo’, fls. 3920; 
‘Anteriormente ao VLT o aspecto natural do terreno contribuía com a drenagem natural neste trecho. Para minimizar o problema, a requerida construiu o extravasor de água no local’, fls. 3930; 
Assim, é certo que houve melhora nos alagamentos após a construção do extravasor de águas na Rua da Constituição pela EMTU em 2020, fls. 3935: 
‘Com a construção do extravasor de água no final da Rua da Constituição pela EMTU em 2.020, e com as constantes limpezas das galerias que a prefeitura vem fazendo, não há mais reclamações sobre alagamentos. 
Aliás, a última queixa foi em07/03/2018. De fato, foi observado nos episódios de 18 e 19 de fevereiro de 2023 que a quadra do final da Rua da Constituição onde os alagamentos eram mais severos, apresenta melhora no escoamento de água após a execução do extravasor executado pela EMTU’. 
O laudo pericial concluiu que a resolução do problema somente ocorrerá com um projeto de macrodrenagem da cidade, fls. 3935: 
‘Para o problema ser resolvido de forma definitiva há necessidade de se executar um projeto de macrodrenagem na cidade, tendo em vista que há vários locais que também sofrem com os alagamentos. E segundo informações do A.T. Engenheiro Paulo, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, a prefeitura já contratou referido projeto, tendo sido entregue a primeira etapa. Passou por ajustes, e está previsto para agosto/setembro-2023 ser entregue para apresentação ao prefeito’. 
Referido projeto pode ser executado apenas pelo Município, Constituição Federal, artigo 23, inciso IX: 
‘Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico’;
Ressalte-se que saneamento básico é direito fundamental, passível de intervenção pelo Poder Judiciário, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, RE 684612, Tema 698: (...). 
Ainda, o Município e a EMTU têm responsabilidade solidária pelos danos sofridos pela população em decorrência das enchentes, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, artigo 95: (...).
Cabimento da multa cominatória contra o Poder Público, que foi fixada em dez mil reais por dia de atraso, para estimular o cumprimento da determinação, como assentado por Superior Tribunal de Justiça: (...).
Destarte, NEGA-SE provimento ao recurso do Município e ao reexame necessário e DÁ-SE parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para reconhecer a possibilidade de indenização das eventuais vítimas das enchentes, com habilitação no cumprimento de sentença” (fls. 4-7, e-doc. 750).
 
7. A orientação do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível intervenção judicial excepcional para determinação de providências necessárias aos entes administrativos estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES PÚBLICOS PARA INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTÉCNICA E URBANÍSTICA EM ÁREA CONSIDERADA DE RISCO DE DESLIZAMENTOS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.554.861-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.4.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE CEMITÉRIOS. OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante ao licenciamento ambiental dos Cemitérios Públicos Novo Tempo e São Sebastião. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.434.423-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão e responsabilidade imputada ao Estado do Acre, com vistas à implementação de políticas públicas, no que diz respeito à destinação final inadequada dos resíduos sólidos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional (Lei 12.305/2020), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE n. 1.343.181-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).

8. Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 (Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2023, Tema 698), no qual firmada a seguinte tese:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Este Supremo Tribunal Federal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

9. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a existência de responsabilidade solidária do Município e da EMTU “pelos danos sofridos pela população em decorrência das enchentes, nos termos do Código de Defesa do Consumidor” (fl. 6, e-doc. 750), seria necessário reexame da matéria fático-probatória e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO. DANOS AMBIENTAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.554.912-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTERDIÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. SITUAÇÃO PRECÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REALOCAÇÃO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.538.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil ambiental. Dano decorrente de despejo de esgoto in natura. Responsabilidade solidária do Estado, Município e CEDAE. Alegação de violação direta à Constituição. Ofensa meramente reflexa. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, no qual se impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reconheceu a responsabilidade solidária do Estado do Rio de Janeiro, do Município do Rio de Janeiro e da CEDAE pelos danos ambientais causados pelo lançamento de esgoto in natura no Rio Cabral, oriundo do Complexo Penitenciário de Gericinó. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação solidária do Município do Rio de Janeiro por danos ambientais, ao lado do Estado e da CEDAE, configura violação direta à Constituição ou apenas reflexa. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade solidária dos entes públicos foi reconhecida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no acervo probatório, tendo ficado incontroversa a omissão na adequada prestação dos serviços de saneamento básico. Assim, eventual violação à Constituição, se existente, seria apenas reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.558.898-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.10.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora